Tribunal: TJDFT
Processo: 0736304-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. MONITOR EM GESTÃO EDUCACIONAL. PRAZO DO CERTAME VENCIDO. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. NOMEAÇÃO E POSSE. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA PRETERIÇÃO.
I – O prazo decadencial para a propositura de mandado de segurança contra omissão do Administrador Público na nomeação e posse em cargo público se inicia com o vencimento do prazo do certame. Precedentes do eg. STJ.
II – O candidato aprovado fora do número de vagas disciplinado no concurso possui mera expectativa de direito à nomeação e posse no cargo, o que demanda prova de preterição arbitrária e desmotivada. Tema 784 de repercussão geral do eg. STF.
III – Candidata aprovada fora do número de vagas do edital e muito além do número de vagas previsto para o cadastro de reserva não possui direito líquido e certo na nomeação para o cargo público, uma vez que não demonstrou a existência de preterição arbitrária e desmotivada.
IV - Segurança denegada.